Tribunal: TJPA
Processo: 0007057-46.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007057-46.2017.8.14.0022

APELANTE: JOSE AILTON QUARESMA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 00070574620178140022

APELANTE: JOSÉ AILTON QUARESMA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP C/C LEI 11.340/06). TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR DE 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

--------------------------------------------------------------------------------

I - Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por José Ailton Quaresma Corrêa contra a condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de Lesão Corporal qualificada no contexto de violência doméstica (Art. 129, §9º, do CP c/c Lei 11.340/06).

II - Questões em discussão

O recurso defensivo pugnou principalmente por duas teses:

1. Absolvição: Pela absolvição do apelante, com base na tese de legítima defesa (art. 25 CP) ou, implicitamente, pela fragilidade/insuficiência probatória.

2. Dosimetria: Pelo redimensionamento da dosimetria da pena implementada, buscando a redução da pena-base para o mínimo legal.

III - Razões de decidir

1. O acervo processual diverge da tese defensiva. A autoria e a materialidade delitiva foram fartamente comprovadas pelas provas orais e pelo contexto probatório. A prova da materialidade é atestada também pelo Laudo de exame de corpo de delito.

No caso de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando apresentada de forma clara, coesa e harmônica. A narrativa da vítima foi corroborada pelo contexto probatório. Além disso, o réu JOSÉ AILTON QUARESMA CORREA não negou a autoria delitiva em seu interrogatório perante o juízo e a autoridade policial. O conjunto probatório concorreu para ajustar a ação do recorrente à conduta típica descrita no §9º do art. 129, do CP c/c a Lei 11.340/06.

2. A defesa possui razão quanto ao pleito de redimensionamento da dosimetria. O magistrado fixou a pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Contudo, o vetor das circunstâncias do delito não tangenciou a narrativa processual, devendo ser afastado, visto que a prisão em flagrante, por si só, não justifica o desvalor da vetorial.

Remanescem irretocáveis os demais moduladores desfavoráveis, que tangenciaram as regras dos arts. 59 e 68 do CP, sendo que a fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Com o afastamento do vetor das circunstâncias, a pena-base foi readequada para 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d do CP), uma vez que o réu confessou a autoria. O
quantum
de atenuação fixado foi de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 10 meses de reclusão.

Na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva fixada em 10 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

3. Ante a alteração da pena definitiva para 10 (dez) meses de
detenção
(em observância à redação normativa anterior, considerando a data dos fatos em 07.08.2017), reconhece-se a prescrição intercorrente, posto que entre a data da sentença (04.11.2021) e a data atual, transcorreu período superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

Dispositivo: Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Tese (Resumo):

1. A tese de absolvição é inviável devido ao conjunto probatório coeso e pela confissão do réu.

2. A pena-base deve ser redimensionada com o afastamento do vetor das circunstâncias do crime.

3. Com a aplicação da atenuante de confissão espontânea, a pena definitiva é readequada para 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto.

4. Com a readequação da pena definitiva, reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, dada a data dos fatos (07.08.2017).

Dispositivos relevantes

• Art. 129, §9º, do Código Penal (CP)

• Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

• Art. 25 do CP (Legítima Defesa)

• Art. 59 do CP (Circunstâncias Judiciais/Dosimetria)

• Art. 65, III, d, do CP (Confissão Espontânea)

• Art. 109, VI, do CP (Prescrição)

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa

AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024;

AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 00070574620178140022

APELANTE: JOSÉ AILTON QUARESMA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ AILTON QUARESMA CORREA
(d.n. 28/06/1987), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano de
reclusão
em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, nos termos do parágrafo 2°, do art. 44, do CP,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º c/c Lei 11340/06
(ID 24821528)

Oferecimento da denúncia – 10/09/2017 - (ID 24821484
- Pág. 1
).

Recebimento da denúncia – 23/11/2017
– (ID 24821485 – Pág. 1).

Resposta a acusação – 13/03/2018 (ID 24821487
- Pág. 1).

Sentença condenatória – 04/11/2021 (ID 24821528 -
Pág. 1).

Apelação
JOSÉ AILTON QUARESMA CORREA
17/10/2024
(ID 24821546
).

Em suas razões o recorrente asseverou pela tese absolutória. Noutro ponto pleiteou pela reforma da dosimetria, para
diminuição da pena base.

Nas contrarrazões ao recurso (ID 24821549
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, para afastar o vetor das circunstâncias do crime. (ID 25264764).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na legítima defesa (art. 25 CP). Todavia, o acervo processual demanda de maneira diversa da tese defensiva, senão vejamos:

Segundo os autos, no dia 07 de agosto,
estavam em uma festa em um bar próximo à residência do casal, ingerindo bebida alcoólica, e em determinado momento começaram a discutir por pensar, o denunciado, ter visto um ex-namorado da ofendida no local, momento que passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, como as textuais “TU És PUTA, VAGABUNDA, TU QUERES É FICAR NA FESTA". A ofendida tentou acalmar o companheiro falando que ele não tinha motivo nenhum para lhe ofender e nem ficar com ciúmes, pois tudo era "fantasia de sua cabeça", e então, virou de costas para ele, que neste instante, ABORDOU-LHE POR TRÁS E A AGREDIU COM SOCOS NOS LÁBIOS, OCASIONANDO LESÕES E SANGRAMENTO, fato que levou a agredida procurar a autoridade policial.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo Laudo
de exame de corpo de delito (ID 24821531 - Pág. 13), a qual empresta austeridade à narrativa da vítima ELIZANGELA BARBOSA, que em juízo relatou:

Que, no dia dos fatos a declarante estava bebendo com o denunciado, momento em que disse que precisava ir ao banheiro. Que quando a declarante retornou já foi com o denunciado lhe agredindo. (...) QUE o denunciado desferiu um soco no rosto da declarante e alguns tapas nas costas. QUE o denunciado chamou a declarante de "vagabunda" e de "puta". Que o denunciado foi para casa. QUE quando a declarante foi para casa com sua filha o denunciado não as deixou entrar. QUE a declarante passou a noite fora de casa. QUE dormiu na rua, próximo a residência, entretanto dado momento ficou muito frio, tendo se dirigido para a casa de sua irmã. QUE já havia sido agredida outras vezes pelo denunciado. QUE a declarante voltou com o denunciado.

Em seu interrogatório, o réu JOSÉ AILTON QUARESMA CORREA, não negou a autoria delitiva.

Na espécie, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

Nessa via, o portifólio probatório concorreu, a toda evidência, em ajustar a ação reprovável do recorrente, a conduta típica descrita no §9º do art. 129, do CP c/c a Lei 11.340/06.

DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Nesse ponto a defesa pleiteou pelo redimensionamento da dosimetria implementada,
com a
redução da pena-base para o mínimo legal. Nesse contexto, razão assiste à defesa.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base em 01 ano e 03 meses de reclusão, uma vez que considerou os moduladores judiciais das
circunstâncias e consequências do crime
, além do comportamento da vítima, como desfavoráveis ao réu. Todavia, o vetor das circunstâncias do delito, não tangenciaram a narrativa do texto processual, e o
fato da prisão em flagrante do apelante não justifica o desvalor da vetorial que deve ser afastada.

Importante observar, não
obstante a existência de certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. [...] (RHC 19.390/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 462)

Dessa forma, remanesce irretocável os demais moduladores desfavoráveis, pois tangenciaram as regras insculpidas no art. 59 e 68 do CP.

Ademais,
imperativo
ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Logo, diante das razões esposadas, necessário readequar a pena base mensurada, originariamente, em 01 ano e 03 meses de reclusão, para 01 ano de reclusão.

Na segunda fase não se observou circunstância agravante, mas a atenuante da confissão (art.
65, III, d do CP), tendo em vista que o réu confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial e perante o juízo (fl. 07). Diante disso, imperativo atenuar em 1/6 (um sexto) da sanção, seguindo a pena provisória em 10 meses de reclusão.

Na terceira fase não se observou causas de diminuição ou aumento de pena, sagrando-se, dessa forma, a pena provisória em definitiva, fixada em 10 meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente em regime aberto, remanescendo irretocável os demais termos e feitos do
decisum
hostilizado.

Ainda nesta esteira de entendimento, os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Pen al, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

Por fim, ante a alteração da pena definitiva para 10 (dez) meses de detenção, em observância à redação normativa anterior, tendo em vista a data dos fatos (07.08.2017) ocorridos antes da alteração legislativa pela Lei nº 14.994/2024, reconheço a prescrição intercorrente, considerando que entre a data da sentença (04.11.2021) e a data atual, já transcorreram mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o douto parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima descritos. De ofício, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, consoante o inciso VI, do art. 109, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/12/2025